Tribunal: TCU
Processo: 033.832/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 359/2010, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o município de Miracatu/SP, cujo objeto consistia na recuperação de estradas e pontes danificadas por desastre. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 3294/2022-TCU-Primeira Câmara , além de arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, determinou ao Banco do Brasil S/A a devolução aos cofres do Tesouro Nacional do saldo total porventura disponível na conta 130514-X, da Agência 2302-7, vinculada ao Termo de Compromisso 359/2010, tendo em vista a existência do valor de R$ 31.356,41 em 29/7/2011 (item 9.2); Considerando que o banco apresentou comprovante de pagamento de GRU em favorecimento da Secretaria Nacional Proteção e Defesa Civil, datado de 20/9/2022, no valor de R$ 61.988,90 (peças 136 e 137); Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 146-148). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno: a) considerar cumprida a determinação expedida por meio do item 9.2 do Acórdão 3294/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) enviar o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para a adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 033.832/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Miracatu - SP. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há.